Tribunal: TJES
Processo: 5019084-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019084-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCINE KETLEY BARROS GUEDES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DE TERCEIRO VINCULADO À UNIDADE CONSUMIDORA. PARCELAMENTO DE ANTIGO LOCATÁRIO. NATUREZA PESSOAL DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO EFETIVO FRUIDOR DO SERVIÇO. DESÍDIA NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE QUE NÃO AUTORIZA A IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ALHEIOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS LEGÍTIMOS E CONTEMPORÂNEOS À ANOTAÇÃO RESTRITIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

______________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por FRANCINE KETLEY BARROS GUEDES e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão exordial para DECLARAR a inexistência de débito no valor de R$227,38, cobrado da autora em fevereiro de 2022 a título de “prestações plano pagto (3 de 18)”, bem como para CONDENAR o réu restituir a parte autora a quantia de R$227,38 em dobro, totalizando R$454,76, acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso (29/06/2022). Por consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.

Publique-se e Registre-se. Intimem-se. (...)”

Em suas razões recursais, a parte FRANCINE KETLEY BARROS GUEDES pugna pela reforma do julgado para que seja reconhecida a inexistência integral da dívida faturada em fevereiro de 2022, sustentando que sua imissão na posse do imóvel ocorreu apenas no final daquele mês, o que a isentaria de qualquer encargo pretérito. Argumenta, ademais, a configuração de falha na prestação do serviço e ocorrência de dano moral passível de indenização, requerendo, outrossim, a repetição dobrada do valor total pago.

Por outro lado, a concessionária recorrente postula a reforma da decisão para julgar os pedidos totalmente improcedentes, asseverando que a cobrança é legítima porquanto a autora já detinha vínculo contratual com o imóvel em período compatível com o consumo registrado. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à restituição em dobro do indébito, sob a alegação de que a cobrança decorreu de engano justificável fundamentado em registros sistêmicos e na regulação do setor, o que afastaria a caracterização de má-fé.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

De início,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente FRANCINE KETLEY BARROS GUEDES. No que tange à impugnação apresentada pela concessionária em sede de contrarrazões,
rejeito-a
, uma vez que a documentação carreada aos autos e a natureza da lide corroboram a presunção de hipossuficiência econômica, não tendo a recorrida produzido provas robustas capazes de elidir tal presunção.

No mais, verifico que os recursos inominados interpostos por ambas as partes preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual os recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à juntada de documentos em sede recursal pela recorrente FRANCINE KETLEY BARROS GUEDES,
indefiro
. A produção de prova nesta fase é medida excepcional, restrita a fatos novos ou documentos inacessíveis à época da instrução. Tratando-se de elementos relativos a fatos pretéritos e já conhecidos, operou-se a preclusão, devendo o julgamento cingir-se ao acervo probatório colhido na fase de conhecimento.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a exigibilidade do débito questionado, a modalidade de repetição do indébito e a configuração do dever de indenizar por danos morais.

No mérito, verifico que a r. sentença de primeiro grau analisou com acerto o conjunto fático-probatório, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Colhem-se da r. sentença os seguintes trechos de interesse e que serão acolhidos à guisa de fundamentação:

"[...] Em minuciosa análise da conta em questão, pude verificar o seguinte:
havia um financiamento de dívida anterior
,
sendo que em fevereiro de 2022 estava sendo cobrada a 3ª parcela de 18, no valor de R$227,38
, o que faz imaginar que
o antigo locatário estava em débito e realizou o parcelamento da dívida
.

Lado outro, a fatura com vencimento no mês de janeiro de 2022 veio apenas com o valor da segunda parcela do plano de pagamento, ou seja, não houve consumo.

Assim,
os dados da referida fatura indicam que em dezembro de 2021 o imóvel estava fechado, motivo pelo qual não houve consumo
, e
em janeiro de 2022 houve o religamento da energia – coincidindo com o período em que se inicia o contrato de locação da requerente
. Digo “religamento” porque
na fatura de fevereiro de 2022 houve a cobrança de taxa de religação
, no valor de R$8,96.

Feitas essas considerações, saliento que embora a requerente tenha alegado que se mudou para o imóvel em 25/02/2022,
tal versão é improvável, porque não é comum que alguém pague aluguel por quase dois meses antes de se mudar para o local
.
Não há, nos autos, nenhuma prova nesse sentido
. O fato de a autora ter solicitado a transferência da conta para o seu nome em 26/02/2022 não gera a presunção de que ela não estava em posse do imóvel em momento anterior a isso.
Mostra apenas que foi desidiosa em realizar a transferência da titularidade da conta para o seu nome assim que concluído o contrato de locação – esperando quase dois meses para cumprir tal obrigação
.

Lado outro, o valor do parcelamento da dívida do antigo inquilino não pode ser imputado à autora, de forma que é inexigível a cobrança da quantia de R$227,38 a título de prestações plano pagto (3 de 18) da autora. O referido valor deverá ser devolvido em dobro, considerando que houve o pagamento da dívida (ID 27658989).

Deixo de considerar ilegal eventual negativação do nome da autora ou protesto da dívida, uma vez que parte do débito era realmente de sua responsabilidade
. Pelos mesmos motivos, nego indenização por danos morais.” [...]
[grifei]

Nesse contexto, denota-se que a r. sentença deslindou a controvérsia com precisão ao identificar que a responsabilidade pelo adimplemento de faturas de energia elétrica possui natureza pessoal. Sob essa ótica, a desídia da recorrente em formalizar a titularidade da unidade consumidora logo ao início da posse não possui o condão de transmutar obrigações pretéritas de terceiros em encargos de sua responsabilidade, permanecendo hígida a sua obrigação apenas quanto ao consumo regular verificado no período de sua ocupação.

No que tange à modalidade de repetição do indébito, cumpre destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC independe da prova de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva. Na espécie, ao imputar à nova locatária parcelamento de débito pretérito de terceiro, a concessionária incorreu em erro inescusável, afastando a tese de engano justificável e atraindo a sanção da dobra legal.

Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, a improcedência deve ser preservada em razão da coexistência de débitos legítimos e inadimplidos sob a responsabilidade da autora. Uma vez que a restrição ao crédito foi motivada por faturas de consumo efetivo não quitadas, a conduta da concessionária configura exercício regular de direito, o que elide a ilicitude da negativação. Assim, a veracidade da condição de inadimplente quanto a parte da dívida obsta a caracterização de lesão anímica indenizável, na medida em que a anotação restritiva possuía lastro em obrigação verídica e contemporânea ao registro, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Torno
suspensa a exigibilidade das referidas verbas em relação à recorrente FRANCINE KETLEY BARROS GUEDES, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)